Tribunal: TJES
Processo: 0000440-30.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-30.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000440-30.2022.8.08.0065

EMBARGANTE:
JACKSON DE SOUZA ALVES

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Aduz o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação em relação a tese que não teria sido apreciada no apelo.

2
–
Não verifico a ocorrência de vício de omissão, uma vez que o embargante, em nenhum momento da fase recursal, mencionou a tese relativa ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, somente o fazendo, agora, em sede de embargos de declaração, sendo nítido que o intuito do embargante é inovar em seu recurso e modificar o que fora unanimemente decidido.

4 –
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses apresentadas pelas partes, nem a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais alegadamente violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

5
–
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, nos quais são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000440-30.2022.8.08.0065

EMBARGANTE:
JACKSON DE SOUZA ALVES

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JACKSON DE SOUZA ALVES
, manifestando inconformismo em relação ao acórdão proferido no movimento ID 8756769, o qual, em síntese, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação por ele apresentado.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, uma vez que não foi considerado o benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas no desfecho do caso. Assim, requer que este Tribunal conheça e proveja os presentes embargos, a fim de sanar a suposta omissão da decisão e o prequestionamento da tese defensiva que invoca a violação do referido artigo da Lei 11.343/06.

Contrarrazões devidamente apresentadas, pelo desprover do recurso, sendo nesse mesmo sentido o Parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Verificados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração.

Conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, sustentando que este deixou de aplicar a benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Neste contexto, é importante destacar que a via recursal utilizada tem como objetivo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão presentes nos atos decisórios proferidos pelo Juízo singular ou pelo Tribunal, conforme estabelecem os artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, solicitar ao juiz que declare a sentença, sempre que houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Diante desse panorama, não verifico a ocorrência de vício de omissão, uma vez que o embargante, em nenhum momento da fase recursal, mencionou a tese relativa ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, somente o fazendo, agora, em sede de embargos de declaração, sendo nítido que o intuito do embargante é inovar em seu recurso e modificar o que fora unanimemente decidido.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1.
Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não admitindo em hipótese alguma, sua interposição com o fulcro de inovar em sede recursal.
Precedentes. STJ. 2. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. 3. EMBARGOS IMPROVIDOS. (TJES; EDcl-AP 0006174 – 29.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022).

Ademais, se o embargante deseja discutir questões relacionadas ao mérito da decisão impugnada, no que diz respeito a um possível
error in judicando
ou à interpretação dos fatos constantes nos autos, deve, respeitosamente, utilizar os meios apropriados para tal. Os Embargos de Declaração não são o instrumento adequado para esse fim.

Por fim, é importante ressaltar que esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses apresentadas pelas partes, nem a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais alegadamente violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.